Tribunal: TJMT
Processo: 0000891-64.2007.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000891-64.2007.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VANIA JACIRA BERTI - CPF: 622.567.001-78 (APELANTE), ELIANE DIAS DE LIMA - CPF: 015.558.759-55 (APELADO), LARISSA DE OLIVEIRA SOARES PEREIRA - CPF: 112.211.019-78 (ADVOGADO), RAYMUNDO DO PRADO VERMELHO - CPF: 138.107.829-04 (ADVOGADO), Eduardo Dias Andrade Pinto (APELADO), EDUARDO DIAS ANDRADE PINTO - CPF: 060.473.689-48 (APELADO), ELIANE DIAS DE LIMA - CPF: 015.558.759-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000891-64.2007.8.11.0108

APELANTE:
VÂNIA JACIRA BERTI

APELADOS:
EDUARDO DIAS ANDRADE PINTO e ELIANE DIAS DE LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ADMINISTRAÇÃO DE BENS DEIXADOS EM HERANÇA – SENTENÇA QUE RECONHECE O DEVER DE PRESTAR CONTAS – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GESTÃO REGULAR DOS BENS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – CONCESSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O dever de prestar contas decorre da administração de bens de terceiros, conforme disposto nos arts. 550 e seguintes do Código de Processo Civil, especialmente quando há controvérsia sobre a regularidade da gestão patrimonial.

Restando comprovada a ausência de inventário e a não apresentação de documentos que demonstrem a gestão adequada dos bens deixados em herança, é de rigor a manutenção da sentença que reconheceu o dever de prestar contas.

Nos termos do art. 98 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, salvo comprovação em contrário. Assim, deve ser concedida a gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000891-64.2007.8.11.0108

APELANTE:
VÂNIA JACIRA BERTI

APELADOS:
EDUARDO DIAS ANDRADE PINTO e ELIANE DIAS DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VÂNIA JACIRA BERTI
, em face da
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação de Prestação de Contas no 0000891-64.2007.8.11.0108, ajuizada por
EDUARDO DIAS ANDRADE PINTO E ELIANE DIAS DE LIMA,
que julgou procedentes os pedidos para reconhecer responsabilidade da apelante em prestar contas, em razão da alegada administração de bens deixados por Valdecir Andrade Pinto sem devido inventário e prestação de contas.

A apelante sustenta, em síntese, que não há provas suficientes nos autos para justificar a condenação à prestação de contas, argumentando que a gestão patrimonial foi legítima e não trouxe prejuízos aos herdeiros.

Requer ainda a concessão da gratuidade da justiça, sustentando sua condição de hipossuficiência econômica.

Os apelados, em contrarrazões, defenderam a manutenção da sentença, destacando a ausência de comprovação documental por parte da apelante sobre a regularidade da administração dos bens.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

O ponto central da controvérsia reside no dever da apelante de prestar contas em razão da administração dos bens deixados por Valdecir Andrade Pinto.

Observa-se dos autos que os apelados alegaram que o falecido Valdecir Andrade Pinto, genitor de Eduardo, outorgou procuração à apelante para administrar seus bens, mas após o falecimento, esta não deu entrada no inventário nem apresentou prestação de contas sobre a administração dos bens herdados.

No caso em tela, a sentença de primeiro grau baseou-se na ausência de provas por parte da apelante que demonstrassem a regularidade da administração.

Nos termos dos arts. 550 e seguintes do CPC, a obrigação de prestar contas decorre da administração de bens de terceiros, especialmente quando há dúvidas sobre a regularidade da gestão.

Os autos indicam que não houve inventário ou prestação de contas formal, configurando omissão da apelante em relação às suas obrigações como administradora.

Diante disso, a sentença está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Destaca-se, ademais, que a gestão de bens de herança exige um padrão de zelo acima do usual, conforme reiterado pela jurisprudência, sendo inadmissível a ausência de inventário e prestação de contas em um cenário de evidente controvérsia patrimonial.

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, o art. 98 do CPC assegura o benefício à parte que comprovar insuficiência de recursos.

No caso em análise, a apelante foi citada por edital e está assistida pela Defensoria Pública, o que reforça a presunção de sua hipossuficiência econômica, conforme entendimento consolidado no art. 99, § 3o, do CPC.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025